Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704583-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO IMPERIAL CULTIVO E COMERCIO DE GRAOS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Analisando o recurso interposto, constata-se que as questões em discussão consistem em examinar (i) a nulidade da citação, que foi recebida por pessoa que não possuía vínculo com a empresa executada e (ii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente, via Sisbajud, por serem inferiores a 40 salários mínimos. A preliminar de nulidade de citação foi rejeitada na decisão agravada (id. 222187953, autos originários), in verbis: “O endereço onde houve a citação é o endereço da sede da empresa executada, Grupo Imperial Cultivo e Comércio de Grãos Ltda, conforme registro perante a Receita Federal (ID 197019583). A citação foi recebida conforme ID 206254658. Convém esclarecer que ao não realizar a atualização do seu endereço nos órgãos competentes (Receita Federal e Junta Comercial), ou não realizar o encerramento regular de suas atividades, deve a empresa executada responder pela citação ocorrida no endereço da sede que mantém declarada perante estes órgãos, sendo assim válida citação no endereço que consta cadastrado, em razão da Teoria da Aparência, até mesmo porque a pessoa que recebeu a citação não fez qualquer ressalva quanto ao vínculo com a parte executada ou ausência de poderes para receber a citação.” (grifo nosso) Por outro lado, a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados foi rejeitada, nos seguintes termos: “[...] Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Analisando-se o presente caso, verifico que as alegações dos executados não devem prosperar. Isso porque não há provas de que os valores constritos sejam provenientes de poupança, o que tornaria o bloqueio indevido. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 4.968,17, em conta de titularidade da empresa executada.” Intime-se o agravante-executado para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão (art. 932, III, do CPC), arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora